Tribunal: STF
Processo: ADPF 673
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EDITAIS DE ABERTURA DE EXAME NACIONAL DE ENSINO. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA.
    Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, com pedido liminar, tendo por objeto os Editais 25 e 27, de 30/03/2020, publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, relativos à abertura do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 – Enem 2020.
    Alega que o objeto constitui ato do poder público de possível impugnação na presente via concentrada, em razão da alegada violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput e II, da CRFB/88) e à garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CRFB/88), normas constitucionais que indica como preceitos fundamentais desrespeitados. Sustenta estar atendido o princípio da subsidiariedade, ante à inexistência de outro meio processual próprio à impugnação dos atos indicados.
    Questiona, mais especificamente, “os prazos de justificativa de ausência no Enem 2019, de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2020, de recurso de eventual indeferimento, bem como de inscrição (itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 5 do Edital nº 25, de 30/03/2020, e do Edital nº 27, de 30/03/2020), designados para 06 a 17/04/2020, 27/04/2020 a 01/05/2020 e 11 a 22/05/2020, respectivamente”. Alega que diante da situação de pandemia da Covid-19 e a consectária e a suspensão das atividades escolares no país, a manutenção do cronograma representaria violação aos direitos dos estudantes de áreas rurais e com dificuldades de acesso à internet, meio exclusivo de realização das atividades apontadas pelos Editais questionados.
    Sustenta, ainda, estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão cautelar da medida pleiteada. Segundo aduz, a probabilidade do direito decorre da alegada violação aos preceitos fundamentais apontados e o perigo da demora decorre da iminência do início do transcurso do prazo apontado pelos Editais. Requer, assim, “a concessão de medida liminar [...] para suspender os prazos de (a.1) justificativa de ausência no Enem 2019, (a.2) de solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem 2020, (a.3) de recurso de eventual indeferimento, (a.4), bem como de inscrição (itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 5 do 25, de 30/03/2020, e do Edital nº 27, de 30/03/2020)”, pedidos que pretende ver confirmados no julgamento definitivo de mérito.
    É o relatório. Decido.
    A arguição por descumprimento de preceito fundamental encontra previsão constitucional no artigo 102, § 1º, dispositivo que prevê que essa via processual será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. Coube à Lei 9.882/1999 regular especificamente o trâmite da ação que ora se analisa, dispondo, em seu artigo 4º, §1º, que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. É como bem sintetiza em sede doutrinária o Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:
    “O sistema brasileiro de controle concentrado de constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de natureza subjetiva.
    Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta de inconstitucionalidade ou a ação declaratória de constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou ADC.” (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016, grifos nossos)
    Deveras, havendo outro meio eficaz de solver a controvérsia constitucional, revela-se inviável essa ação do controle concentrado e constitucionalidade, cuja utilização é excepcional e subsidiária, na linha do que assentam os seguintes precedentes: 
    “A argüição de descumprimento de preceito fundamental configura instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei 9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como ilegais ou abusivos. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance da ADPF, sob pena de transformá-la em verdadeiro sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio, ajuizado diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário. Ademais, mesmo que superados tais óbices ao conhecimento da presente ação, cumpre recordar que o ajuizamento da ADPF rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado" (ADPF 145, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe de 9/2/2009.) 
    “O ajuizamento da ação constitucional de argüição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real , o estado de lesividade emergente do ato impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP .” (ADPF 17, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/6/2002)
    In casu, o autor apresenta como objeto da ação Editais de convocação de Exame Nacional de Ensino, que poderiam ser questionados por outros meios processuais adequados, a exemplo do Mandado de Segurança. Dessa forma, não é possível afastar a cláusula de subsidiariedade, sob pena de, expandindo indevidamente o escopo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, banalizar a própria ação constitucional e obstaculizar o controle de constitucionalidade exercido pelos Tribunais inferiores. 
    Nesse mesmo sentido, outras ADPFs que impugnavam atos administrativos editalícios também não foram conhecidas por esta Corte (v.g.: ADOF 41, Rel. Min. Ellen Gracie; ADPF 450, Rel. Min. Cármen Lúcia). Com efeito, ainda que se trate de um “ato do poder público”, não é irrestrita e genérica sua impugnação pela via da ADPF, sob pena de se legitimar uma judicialização excessiva e universal. 
    Ex positis, NÃO CONHEÇO a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, com fundamento no art. 4º da Lei 9.882/1999 e do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente